Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-39.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Cartão de crédito – Fraude – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva da Financeira Itaú – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade – Recurso da ré improvido e provido da autora.*